Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704372-95.2018.8.07.0018 RECORRENTE: STELLA MARIS SAMPAIO SCARTEZINI RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. EXERCÍCIO DO PODER DE PROPRIEDADE. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA RESIDENCIAL. LIMITAÇÃO DE NATUREZA ABSOLUTA. 1. Diante de limitação de natureza absoluta ao direito de uso e gozo, dada a total impossibilidade de edificação, impõe-se reconhecer a inexigibilidade do IPTU e da TLP sobre o imóvel da autora enquanto o Órgão Ambiental qualificar a Área como Unidade de Conservação de Proteção Integral (Refúgio da Vida Silvestre). 2. A Apelante deseja ver reconhecida a legitimidade da TERRACAP para figurar no polo passivo da presente demanda, pois, é proprietária do imóvel objeto da ação proposta pela recorrente junto a MMa 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, devendo arcar com honorários sucumbenciais e custas adiantadas pela recorrente. 3. Contudo, como decidiu o Juízo monocrático, a Apelante questiona a relação tributária existente com o DISTRITO FEDERAL e não a propriedade do imóvel, assim, é patente a ilegitimidade da TERRACAP para figurar no polo passivo da demanda ou arcar com as verbas de sucumbência. De igual modo, o Juízo singular fixou com maestria a verba indenizatória pelo dano moral, não merecendo a sentença qualquer reforma quanto ao tema. 4. Os honorários de sucumbência foram distribuídos adequadamente, com o DISTRITO FEDERAL condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o do NCPC. 5. A Apelante, foi corretamente condenada ao pagamento de honorários tão somente quanto à relação processual com a TERRACAP, em que foi sucumbente, sendo fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, § 2o do NCPC, visto que nessa relação específica não houve condenação. 6. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 85, §§ 1o e 2o, incisos I, II, III e IV, todos do Código de Processo Civil, porque é incabível sua condenação a pagar honorários advocatícios ao réu revel. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de ementas de julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à indicada violação ao artigo 85, §§ 1o e 2o, incisos I, II, III e IV, todos do CPC. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Ademais, a Corte Superior já acolheu o entendimento defendido no apelo ao apreciar o REsp 1403155/SP (Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 23/11/2018): “Não é cabível o arbitramento de verba de sucumbência em favor do réu revel, vitorioso em razão da sentença de improcedência, tendo em vista a inexistência de atuação de advogado”. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015